Tribunal: TJMT
Processo: 1031863-79.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031863-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (EMBARGANTE), BC INCREMENTA SA - CNPJ: 13.118.788/0001-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BC INCREMENTA SA - CNPJ: 13.118.788/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO FUNJUS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a validade de Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, bem como a constitucionalidade da destinação de honorários ao FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise do princípio da razoabilidade na fixação da multa administrativa; (ii) à alegada inconstitucionalidade da destinação de honorários ao FUNJUS, sob os fundamentos de violação à competência legislativa da União, ao regime remuneratório dos servidores públicos e à natureza tributária da exação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de omissão quanto ao princípio da razoabilidade não procede, pois o acórdão embargado analisou expressamente a proporcionalidade da multa, reconhecendo sua fixação conforme os critérios do art. 57 do CDC, sem afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Quanto à constitucionalidade do FUNJUS, o acórdão embargado fundamentou-se em precedente vinculante do STF (ADI nº 6053/AL), reconhecendo a legitimidade da destinação de honorários a fundos vinculados à advocacia pública, afastando, ainda que implicitamente, as alegações relativas à competência legislativa, ao regime remuneratório e à natureza jurídica da verba.

A existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento não afasta a presunção de constitucionalidade da norma, especialmente diante de precedente já firmado pela Suprema Corte em matéria análoga.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, LIV, e 22, I; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6053/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJMT, ED nº 1037552-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S/A
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

A controvérsia origina-se de embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, questionando a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20226971, no valor de R$ 279.879,10, decorrente de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT em virtude de suposta infração a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Na decisão colegiada ora embargada, este Tribunal enfrentou três questões principais: (i) a tempestividade do recurso administrativo apresentado pela embargante no âmbito do PROCON, considerando a contagem do prazo em dias corridos; (ii) a proporcionalidade da multa aplicada e os limites da revisão judicial do mérito administrativo; e (iii) a constitucionalidade da destinação de percentual dos honorários advocatícios ao FUNJUS.

O acórdão concluiu pela intempestividade do recurso administrativo, uma vez que o prazo de 10 dias previsto no art. 49 do Decreto Federal nº 2.181/1997 deve ser contado em dias corridos, afastando-se a aplicação subsidiária do CPC. Quanto à proporcionalidade da sanção, entendeu-se que a multa foi aplicada com observância aos critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a capacidade econômica do fornecedor. Por fim, reconheceu-se a constitucionalidade da cobrança do FUNJUS, com base no entendimento firmado pelo STF na ADI 6053/AL.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que não foram enfrentados os seguintes argumentos: (i) que o valor da multa aplicada deve se ater ao Princípio da Razoabilidade nos moldes do artigo 5º, LIV da CF e do artigo 4º da Lei Estadual 7.692/02; (ii) que à luz do artigo 22, I da CF é de competência privativa da União legislar sobre direito processual, razão pela qual a regra prevista na LC Estadual viola o texto constitucional; (iii) que com a edição da EC 19/1998, a remuneração de servidores públicos passou a exigir edição de lei específica, violando o modelo constitucional unitário de remuneração previsto no art. 39, §4º da CF; (iv) que a Lei Estadual que respalda a cobrança da contribuição para o FUNJUS é objeto da ADI 6.180; e (v) que tal adicional não se enquadra nas espécies tributárias constitucionais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar as questões suscitadas (Id. 352461353).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos embargos por ausência de hipótese de cabimento, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada (Id. 355565366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC. Seu cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou correção de erro material.

A alegada omissão quanto ao enfrentamento do princípio da razoabilidade não procede. O acórdão embargado expressamente analisou a questão da proporcionalidade da multa aplicada, consignando que
"a multa foi aplicada com base nos critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a capacidade econômica do fornecedor"
e que
"não se evidencia afronta aos princípios da razoabilidade ou da legalidade".

O julgado ainda esclareceu que "
o valor da multa não é fixado com base no valor do negócio jurídico específico, mas sim considerando os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC"
e que
"não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios para fixação da multa, quando esta foi aplicada dentro dos parâmetros legais e com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Portanto, a questão da razoabilidade foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida. O fato de a embargante discordar do entendimento adotado não configura vício passível de correção via embargos declaratórios.

Quanto às alegações relacionadas à inconstitucionalidade da cobrança do FUNJUS, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao consignar que
"a cobrança de honorários destinados ao FUNJUS, nos termos da LC/MT nº 111/2002, é compatível com o art. 22, I, da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 6053/AL, que reconheceu a constitucionalidade de verbas destinadas a fundos vinculados à advocacia pública".

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6053/AL possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, sendo suficiente para afastar as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela embargante. Os argumentos específicos sobre competência legislativa, modelo remuneratório dos servidores públicos e natureza tributária da contribuição foram implicitamente rejeitados pela Corte Suprema ao declarar a constitucionalidade de legislação estadual com conteúdo similar.

Ademais, a eventual existência da ADI 6.180 não altera o panorama jurídico atual, uma vez que enquanto não houver pronunciamento definitivo do STF naqueles autos, prevalece a presunção de constitucionalidade da lei estadual, reforçada pelo precedente da ADI 6053/AL.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

Como bem observado nas contrarrazões,
"o que se nota é que a Embargante resta inconformada com aquilo que foi decidido, expressamente, em seu desfavor".
A irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de natureza modificativa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
"

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão ( CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão"
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10375526220248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026